Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735144-76.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE ANTONIO ALVES ROSSI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O recorrente alega, em síntese, que possui direito subjetivo à nomeação para o cargo de enfermeiro, uma vez que houve 76 (setenta e seis) nomeações tornadas sem efeito, cujos cargos deveriam ser ocupados pelos próximos aprovados. Afirma, ainda, possuir direito subjetivo à nomeação em razão, também, da contratação pelo recorrido de terceirizados. Argumenta, ainda, que há um déficit de, aproximadamente, 1.786 enfermeiros nos quadros do recorrido, situação que exigiria a intervenção do Poder Judiciário. Contrarrazões apresentadas. 3. Narra o autor que o réu realizou concurso público para o provimento do cargo de Enfermeiro no qual foi classificado na 653a posição. Conforme o item 1.2, "b" do edital de abertura do certame (ID 22126576), o concurso em questão ofertou 224 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva para o cargo pretendido pelo autor. 4. A princípio, cumpre ressaltar que, segundo a tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI, a aprovação no concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e, (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 5. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, uma vez que a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (2224), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração. 6. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para confrontar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital e caracterizar o direito subjetivo à nomeação. A alegação de contratação de terceirizados sob o regime celetista pelo IHBDF ainda na vigência do certame em que a parte autora logrou aprovação não merece ser acolhida. No caso concreto, a contratação de terceirizados não se revestiu de ilegalidade que pudesse ensejar o direito subjetivo de nomeação da recorrente. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1233132, 07527655720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. O Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) foi criado diante da autorização conferida pela Lei no 5.899/2017, com natureza de serviço social autônomo e autonomia para contratação e administração de pessoal, sob regime celetista. Portanto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. A administração pública federal, estadual e municipal têm instituído serviços sociais autônomos como forma de organização da gestão de atividades próprias. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de instituição de Serviços Sociais Autônomos, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, para atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874). 8. Portanto, a contratação de enfermeiros temporários não configura preterição da parte autora, conforme já decidiu o STF ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88, o qual autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos. Precedente: (PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL versus PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL (ADI 3068, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO: DJ 24-02-2006 PP-00007). 9. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração. 10. Por fim, nomeações que foram tornadas sem efeito não conferem ao autor o direito subjetivo à nomeação, uma vez que não foi comprovado que a lista de aprovados não foi respeitada. 11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1340116, 07351447620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar sua nomeação e posse no cargo de enfermeiro da Secretária de Saúde do Distrito Federal. 2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que foi aprovado no concurso na classificação 653a, no entanto, não é nomeado porque o Distrito Federal prefere contratar terceirizados para o exercício das mesmas atividades previstas para o cargo, violando o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e ocasionando a preterição dos aprovados, o que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, convalida a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Além disso, defendeu que, para o caso em tela, deveria ser levado em conta a situação precária dos hospitais do Distrito Federal, com déficit de servidores da saúde, o que prejudica em muito o atendimento à população brasiliense, especialmente durante o momento em que vivemos devido à Pandemia. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6, 7, 8. 5. Tal como consignado no acórdão, a alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para confrontar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. No caso concreto, a contratação de terceirizados não se revestiu de ilegalidade que pudesse ensejar o direito subjetivo de nomeação da parte recorrente. Ainda, a contratação de enfermeiros temporários não configura preterição da parte autora, conforme já decidiu o STF ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88, o qual autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos. 6. Ademais, o juiz não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, quando há argumentos/fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Diante disso, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1356930, 07351447620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega que o acórdão deixou de observar os arts. 1o, III, 5o, 6o e 37, I, II, III, IV e § 2o, todos da CF/88. Sustenta que teve seu direito à nomeação violado ante a contratação de terceirizados pela administração, o que caracterização preterição. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784 (“direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”). Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Consoante registrado nos itens 5 e 6 da ementa correspondente ao acórdão recorrido, “a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (2224), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração”, sendo que a “a alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para confrontar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital e caracterizar o direito subjetivo à nomeação”. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF